Tribunal: STF
Processo: Rp 1523
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA REVOCATORIA
INTERCORRENTE. PERDA DE OBJETO.
REVOGADO, NO CURSO DO FEITO, O DIPLOMA LEGAL DE CUJA
INCONSTITUCIONALIDADE SE COGITA, E NÃO TENDO PRODUZIDO EFEITOS,
JULGA-SE PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO, POR PERDA DE OBJETO.